Tribunal: TJDFT
Processo: 0027472-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0027472-50.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANTONIA PAULA VERAS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida em cumprimento de sentença, proposta em desfavor de ANTONIA PAULA VERAS DE SOUSA. No cumprimento de sentença, o autor pleiteou a devolução do veículo FIAT UNO, placa JIQ5130, ou do equivalente em dinheiro. O juízo, em face da não localização de bens passíveis de constrição, determinou o arquivamento dos autos (ID 56283569). Retomado o feito a parte autora foi instada a se manifestar a respeito da prescrição (ID 56283812), que alegou a não ocorrência (ID 56283816). Em seguida, sobreveio sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários (ID 56283817). A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (ID 56283819). Preparo recolhido (ID 56283820). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso pede para que seja afastada a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, enquanto a sentença não condenou o recorrente ao pagamento de honorários e tampouco a Defensoria é parte nos autos. Precedentes: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2024 18:53:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador